Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734702-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR DA SILVA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 75002494, a advogada do réu/apelante, ao argumento de que se encontra em licença-maternidade, em razão do nascimento de sua filha em 08/07/2025, e de que foi diagnosticada com depressão pós-parto, estando totalmente afastada de suas atividades laborais por 180 dias para tratamento e recuperação, pugna pela “suspensão do prazo para apresentação das razões de apelação até o término da licença médica (cento e oitenta) dias, ou, subsidiariamente, por prazo não inferior a licença maternidade (cento e vinte) dias.” A petição veio acompanhada da certidão de nascimento da menor (ID 75002499), de atestados e relatório médicos (ID 75002495). Manifestação da 20a Procuradoria de Justiça Criminal ao ID 7566698, em que oficia pelo indeferimento do pleito. É o relatório. DECIDO. Segundo o disposto no artigo 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, haverá a suspensão do feito “pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa.” Quanto ao período de suspensão, veja-se o que prevê o §6o do mesmo dispositivo: § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. No caso, como se extrai da certidão de nascimento acostada ao ID 75002499, o parto ocorreu no dia 08/07/2025. Portanto, o período de suspensão legalmente previsto para a hipótese está há muito ultrapassado, devendo o pleito ser indeferido por esta ótica. Do mesmo modo, deve ser rejeitado o pleito fundado na alegação de enfermidade da patrona do réu. Isso porque, como bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que só deve ocorrer a suspensão quando comprovados os seguintes requisitos: a) único patrono; b) impossibilidade total do advogado exercer a profissão e; c) impossibilidade total do advogado substabelecer o mandato.” Por oportuno, confira-se o precedente a seguir: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, cujo conhecimento foi obstado em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão agravada foi publicada em 24/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 25/04/2025 e encerrando-se em 29/04/2025. O recurso, no entanto, foi protocolizado somente em 05/05/2025, após o trânsito em julgado certificado em 30/04/2025. A parte agravante sustenta que o prazo estaria suspenso por motivo de saúde do advogado, conforme atestado médico indicando afastamento entre os dias 22 e 28/04/2025. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a enfermidade do advogado, demonstrada por atestado médico, configura justa causa para a devolução do prazo recursal, afastando a intempestividade do agravo interno. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração de justa causa, a demonstração de que o advogado estava absolutamente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro profissional. 4. A mera juntada de atestado médico, sem comprovação da gravidade da doença a ponto de impedir qualquer providência para garantir a prática do ato processual, não é suficiente para afastar a preclusão temporal. 5. No caso, o advogado subscritor do recurso não demonstrou ter sido o único constituído nos autos nem comprovou a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato durante o período de afastamento. 6. O Código de Processo Penal (art. 798) e a Lei n. 8.038/1990 (art. 39) fixam prazos contínuos e peremptórios para a interposição de recursos, sem previsão de suspensão automática por motivo de doença de advogado, o que reforça a exigência de demonstração inequívoca da justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A restituição do prazo recursal é admissível em caso de doença do advogado, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro causídico. 2. A simples juntada de atestado médico não configura, por si só, justa causa para devolução de prazo recursal, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca a incapacidade para a prática do ato ou a impossibilidade de delegá-lo. 3. Protocolado o recurso após o transcurso do prazo legal, sem justa causa reconhecida, impõe-se o não conhecimento por intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224, § 2o; Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025. (AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025, grifo nosso) Logo, não tendo a advogada peticionante comprovado a impossibilidade de substabelecer o mandato que lhe fora outorgado pelo réu, não há como acolher o pleito formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão processual. INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de sua advogada, Dra. Dayana Santana de Mendonça Daniel, OAB/DF 63.447-A, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrociná-lo mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora